Tribunal: STF
Processo: AI 66577
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-09
Data de publicação: 1976-04-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ICM. HIPÓTESE QUE DIZ RESPEITO A DIREITO DE
CRÉDITO, E, NÃO, A RESTITUIÇÃO DO INDEBITO. INEXISTÊNCIA, POIS, DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 166 DO CTN, E DE DISSIDIO COM A
SÚMULA 546. POR OUTRO LADO, NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA
SIMPLES REEXAME DA PROVA(SÚMULA 279). AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.